Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-32.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011312-32.2021.8.11.0003
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: IBRAHIM ZAHER E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120461475):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE PORTADOR DE CARCINOMA METÁSTICO DE RIM - FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICO ORAL INLYTA® (AXITINIBE) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS – ADVENTO DA LEI No 14.307 DE 03/03/2022 - OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA E PRESCRIÇÃO MÉDICA - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DOS GASTOS COMPROVADOS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e o magistrado a quo decide a demanda de acordo com seu convencimento motivado, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Deve ser mantida a determinação de cobertura/custeio de fármaco oral destinado ao tratamento de câncer de rim metastático, devidamente registrado na ANVISA e com prescrição médica, se as recentes alterações legislativas promovidas na Lei Especial (Lei no 9.656/98) garantem ao usuário a cobertura do tratamento (Lei no 14.307 de 03/03/2022). Comprovados os gastos para a aquisição do medicamento por meio de notas fiscais, o ressarcimento do valor gasto é medida que se impõe.
(TJ-MT 10113123220218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao custeio do tratamento do autor consistente no fornecimento do medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE), bem como para condená-la ao reembolso do valor de R$ 41.438,00 a título de danos materiais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c §1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do desembolso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o, §1o e 10, §§1o e 4o da Lei 9.656/98 e artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao fundamento de que a negativa de cobertura para medicamento requerido pela parte recorrida é legítima, uma vez que não está previsto no rol da ANS, que é taxativo.
Aponta a contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil, e 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes exclui da cobertura assistencial o fornecimento de tratamento sem previsão no rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para o medicamento pretendido.
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, sob a alegação de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar, uma vez que o tratamento em questão tem previsão no rol da ANS.
Recurso tempestivo (id 125479151) e preparado (id 125454197).
Contrarrazões apresentadas (id 126578173).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o, §1o e 10, §§1o e 4o da Lei 9.656/98 e artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao fundamento de que a negativa de cobertura para medicamento requerido pela parte recorrida é legítima, uma vez que não está previsto no rol da ANS, que é taxativo.
Aponta a contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil, e 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes exclui da cobertura assistencial o fornecimento de tratamento sem previsão no rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para o medicamento pretendido.
Sobre a questão, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a novel legislação cuidou estabelecer alterações no artigo 10, §6o, da Lei no 9.656/98, para determinar que os medicamentos orais para o tratamento de câncer terão cobertura obrigatória pelos planos de saúde, em conformidade com a prescrição médica, desde que registrados na ANVISA. (...)”.
Assim, concluiu a Câmara julgadora que “(...) em que pese o medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE), não constar do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS no 465/2021, resta demostrado, pela aprovação de lei especial superveniente, a obrigatoriedade de seu custeio pela operadora do plano de saúde contratada pelos apelados. (...)”.
Contudo, a parte recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, sob a alegação de que ao não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar ao negar o fornecimento do medicamento pretendido pela parte recorrida, uma vez que não tem previsão no rol da ANS.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) deve ser mantida a sentença monocrática que determinou o custeio do medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE) ao primeiro demandante, conforme prescrição médica e, de igual modo, a condenação da requerida ao ressarcimento aos autores dos valores gastos com a aquisição do medicamento, conforme comprovam as Notas Fiscais acostadas nos ID no 118888499 e 118892483, as quais totalizam o valor de R$ 41.438,00. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DUAS PETIÇÕES DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A Corte de origem também reconheceu haver danos materiais a serem indenizados pela ré, ora agravante, pois o contrato havido entre a empresa de saúde e a clínica onde realizado procedimento cirúrgico não excluiu a cobertura de lentes importadas, além de ser inviável a negativa de custeio do material indispensável à cirurgia de que necessitava a parte beneficiária do convênio.
(...)
7. Além disso, o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou a revisão de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir pela inexistência de danos materiais a serem indenizados demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, bem como nova interpretação contratual, o que é vedado em recurso especial.
8. Segunda petição de agravo interno não conhecida diante da preclusão consumativa.
9. Agravo interno de fls. 339/343 (e-STJ) a que se nega provimento e de fls. 349/353 não conhecido (e-STJ).
(AgInt no REsp 1922132/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça